Tribunal: TJPA
Processo: 0018058-84.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018058-84.2005.8.14.0301

APELANTE: PORTO AMARAL, ANTONIO AMARAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.010, §1º, CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por réus condenados em ação de manutenção de posse ajuizada pelo Estado do Pará, visando à reforma de sentença que reconheceu a posse estatal sobre imóvel público e determinou a desocupação, indeferiu a reconvenção e negou o pedido de gratuidade judicial. Apelação sem razões e sem recolhimento de preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer o recurso de apelação interposto desacompanhado de razões recursais e sem comprovação do preparo, diante do indeferimento da gratuidade judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC, o apelante deve apresentar as razões do pedido de reforma ou invalidação da sentença. A ausência de fundamentação viola o princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.
4. O recurso também não pode ser conhecido por deserção, uma vez que, indeferida a gratuidade da justiça, o apelante não efetuou o recolhimento das custas processuais nem apresentou justificativa para a ausência de preparo, descumprindo o disposto no art. 1.007, caput, e §4º, do CPC.
5. Constatada a ausência de pressupostos processuais de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível não conhecida.

Tese de julgamento
:

“A apelação cível interposta sem razões recursais e sem o recolhimento das custas processuais, quando indeferida a gratuidade judicial, não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo-se seu não conhecimento por ausência de dialeticidade e deserção.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
não conhecer do recurso de Apelação Cível
, em razão da ausência de razões recursais, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO AMARAL e PORTO AMARAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 0018058-84.2005.8.14.0301, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
em face dos apelantes.

Em síntese, conforme a petição inicial, o ente estadual sustentou que o imóvel de sua posse integra o patrimônio da União, cedido ao Estado do Pará por meio da Portaria nº 004/2002, com fundamento na Lei nº 9.636/1998, para instalação do prédio da Secretaria Executiva da Fazenda do Estado.

Alegou que, desde 1998, exerce a posse do bem público e que os réus avançaram com colunas de concreto armado 17 cm sobre o terreno público, conforme constatado em relatório da Secretaria Executiva de Obras Públicas e da Divisão de Avaliação e Perícias.

Em razão disto, o Estado do Pará requereu a tutela possessória e, caso necessário, a expedição de mandado demolitório.

Por sua vez, os réus apresentaram Contestação e Reconvenção, aduzindo serem ocupantes do imóvel desde 1970, inclusive com pedido de regularização junto à SPU. Postularam indenização por danos materiais e morais, respectivamente de R$ 30.000,00 e R$ 150.000,00.

O juízo a quo julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a posse estatal e deferindo, se necessário, mandado demolitório após 30 dias da decisão. Ainda, rejeitou a reconvenção, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória e indeferiu o pedido de justiça gratuita, condenando os réus ao pagamento das custas e honorários.

Face a sentença, os réus interpuseram Apelação (ID 22886093), sem apresentar as razões recursais e sem recolhimento das custas processuais, apesar do indeferimento da gratuidade judicial.

Em Contrarrazões, o Estado do Pará requereu o não conhecimento do recurso, por deserção e por ausência das razões da apelação, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, se manifestou pelo não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso não reúne condições de admissibilidade, motivo pelo qual não deve ser conhecido por esta instância recursal.

Conforme se verifica no documento de ID. 22886093, os apelantes limitaram-se a protocolar petição de interposição de apelação, sem qualquer motivação, fundamentação jurídica ou pedido específico de reforma da sentença.

Não há, nos autos, documento posterior que complemente ou traga as razões de inconformismo.

O art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente que “o apelante apresentará as razões do pedido de reforma ou invalidação da sentença”. A ausência de razões impede a identificação do objeto da insurgência recursal, configurando inépcia do recurso.

Tal vício atenta contra o princípio da dialeticidade recursal, que exige que o recurso ataque os fundamentos da decisão recorrida, propiciando ao apelado a formulação de contrarrazões e ao juízo ad quem o exercício do controle jurisdicional.

Nesse sentido, não há como conhecer o recurso de apelação desprovido de razões, por ausência de pressuposto processual de admissibilidade.

Ademais, conforme se extrai dos registros processuais, o recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição da Apelação Cível, não apresentou qualquer comprovação posterior de pagamento das custas processuais devidas, tampouco manifestou a ocorrência de qualquer causa impeditiva ou impeditiva do cumprimento da obrigação processual.

Com efeito, dispõe o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º A parte que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimada, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Em assim sendo, não havendo comprovação de recolhimento das custas recursais, tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita, resta caracterizada também a deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
nos termos do artigo 1.007, caput e § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025